Tribunal: TJMT
Processo: 1039075-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039075-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO - CPF: 286.860.948-13 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO - CPF: 286.860.948-13 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, sob o fundamento de ausência de plano de pagamento adequado e de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

2. O recorrente sustenta nulidade da sentença por violação aos
arts
. 10 e 321 do CPC, diante da ausência de oportunidade para emenda da inicial, bem como defende a aplicação da Lei no 14.181/2021 e o reconhecimento da situação de superendividamento.

3. A sentença rejeitou o pedido por ausência de requisitos legais, sem prévia intimação para correção do plano apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de intimação para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para aplicação do regime de superendividamento previsto na Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A extinção ou improcedência da ação fundada na inadequação do plano de pagamento exige prévia intimação da parte para correção dos vícios, conforme art. 321 do CPC, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à primazia do julgamento de mérito.

6. A Lei no 14.181/2021 institui procedimento escalonado para tratamento do superendividamento, com fase conciliatória e fase judicial, não sendo cabível o julgamento imediato de improcedência sem oportunizar a adequação do plano.

7. A inadequação do plano inicial não impede o prosseguimento da ação, sendo possível sua revisão ou elaboração de novo plano, inclusive com auxílio de administrador judicial, conforme art. 104-B, §3o, do CDC.

8. O conceito de superendividamento deve ser interpretado à luz da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, não se vinculando de forma absoluta ao valor fixado em decreto, devendo considerar a realidade econômica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda da inicial e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A improcedência ou extinção de ação de repactuação de dívidas por inadequação do plano de pagamento exige prévia intimação da parte para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 2. A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento escalonado para tratamento do superendividamento, devendo ser oportunizada a adequação do plano antes do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, e 7o, IV; CPC,
arts
. 10 e 321; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B, §3o; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1018199-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2025; TJMT, Apelação no 1000485-75.2024.8.11.0093, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafael Augusto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de IEMAT Sociedade Educacional Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de ausência de apresentação de plano de pagamento e de comprovação do comprometimento do mínimo existencial necessário à caracterização da situação de superendividamento.

Sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em nulidade por violação aos
arts
. 10 e 321 do Código de Processo Civil, ao extinguir o feito sem oportunizar a emenda da petição inicial ou esclarecimentos quanto ao plano de pagamento. Aduz que a dívida discutida possui natureza de consumo, decorrente de serviços educacionais, sendo aplicável a Lei no 14.181/2021, ainda que possua registro como microempreendedor individual. Afirma encontrar-se em situação de vulnerabilidade financeira, com renda proveniente de auxílio-desemprego, defendendo a incidência do regime de repactuação de dívidas e a preservação do mínimo existencial. Requer, assim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o julgamento imediato do mérito com reconhecimento da situação de superendividamento e aprovação do plano de pagamento proposto.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando que não restou demonstrada a situação de superendividamento exigida pela Lei no 14.181/2021. Defende que a dívida decorre de contrato regular de prestação de serviços educacionais posteriormente objeto de instrumento de confissão e parcelamento, inexistindo prova do comprometimento do mínimo existencial ou de quadro global de endividamento. Argumenta ainda que a legislação de superendividamento não se aplica à mera revisão de dívida isolada e requer o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas deve ser anulada por alegada violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, bem como se estão presentes os requisitos legais para aplicação do regime de tratamento do superendividamento previsto na Lei no 14.181/2021.

Consta dos autos que Rafael Augusto ajuizou ação de repactuação de dívidas em face de IEMAT Sociedade Educacional Ltda., alegando encontrar-se em situação de superendividamento em razão de débito decorrente de serviços educacionais, no valor aproximado de R$ 39.142,50. Sustentou possuir renda li
quida de R$
2.052,55
, insuficiente para pagamento
da dívida sem o comprometimento do mínimo existencial,
e requereu a aplicação do procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com limitação do pagamento
em parcelas mensais correspondentes a

30%
de sua renda, suspensão de medidas de cobrança e retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O pedido de tutela provisória foi indeferido. A requerida apresentou contestação, na qual suscitou preliminares e defendeu a inaplicabilidade da legislação de superendividamento ao caso concreto, sustentando a inexistência de prova da situação de superendividamento e destacando que a dívida decorre de contrato regularmente firmado, posteriormente objeto de instrumento de confissão e parcelamento.

Após a apresentação de impugnação, sobreveio sentença que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não apresentou plano de pagamento apto a viabilizar a repactuação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor,
t
ampouco comprovou o comprometimento d
o
mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido em decreto, não preenchendo os requisitos legais para
a caracterização da situação de superendividamento.

A Lei no 14.181/2021, que alterou substancialmente o Código de Defesa do Consumidor, estabelece um procedimento escalonado para o tratamento do superendividamento, iniciando-se com a fase conciliatória (art. 104-A) e, em caso de insucesso, passando à fase judicial (art. 104-B)
, para
revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
.

Inicialmente
,
cumpre destacar que
a jurisprudência desta Câmara tem entendido que, antes da extinção do processo por inadequação do plano de pagamento, impõe-se ao magistrado, nos termos do art. 321 do CPC, a intimação da parte para correção dos vícios da inicial, com a indicação precisa das falhas constatadas. A omissão desse dever processual essencial implica nulidade da sentença, por violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da efetividade da jurisdição.

Conforme assentado no recente precedente desta Quarta Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DO PLANO DE PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(
...
)
O indeferimento da petição inicial com base na inadequação do plano apresentado exige, previamente, a observância do art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção de vícios, mediante indicação objetiva dos pontos a serem ajustados, sob pena de nulidade da extinção.
A extinção precoce do feito viola o princípio da primazia da decisão de mérito e compromete a efetividade da política pública instituída pela Lei no 14.181/2021, cujo objetivo é promover a reintegração do consumidor
superendividado no mercado de consumo, com respeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.
O insucesso da audiência conciliatória não autoriza, por si só, a extinção do processo, cabendo a abertura da fase contenciosa prevista no art. 104-B do CDC, ou, ao menos, a concessão de prazo para adequação do plano de pagamento, conforme determina o sistema processua
l.
(...)
Tese de julgamento
: A extinção do processo por inadequação do plano de pagamento, sem prévia intimação da parte para emenda da inicial, viola o art. 321 do CPC e o princípio da primazia do julgamento de mérito. A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento escalonado, com fase conciliatória e, em caso de insucesso, fase judicial compulsória, devendo ser respeitado o devido processo legal para garantir a proteção do consumidor superendividado.O juiz deve oportunizar a adequação do plano de pagamento antes de extinguir o feito, sob pena de nulidade da sentença
.(N.U 1018199-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Além disso, deve-se destacar
que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento
voluntário
não justifica a improcedência de plano da ação, pois
o artigo 104-B, §3o, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos,
a fim de adequá-lo à capacidade financeira do autor
. Nesse sentido, mais uma vez o posicionamento desta Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PLANO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente
ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob o argumento de que o plano de pagamento apresentado não cumpria os requisitos legais e que os empréstimos consignados não deveriam ser considerados no cálculo do comprometimento da renda.
(...)
6. A inadequação do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência imediata dos pedidos, pois o artigo 104-B, §3o, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, privilegiando a solução consensual e a repactuação das dívidas
. (...)

Tese de julgamento: (...)
2. A inadequação do plano de pagamento inicial não justifica a improcedência da ação, devendo ser oportunizada sua adequação pelo consumidor.

(N.U 1000485-75.2024.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Além disso
, a Lei no 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1o).

No caso em tela, embora
o autor não tenha delimitado o valor exato do comprometimento
mensal
da renda, dado que não houve parcelamento da dívida a ser repactuada, propôs o pagamento do saldo devedor em parcelas de pouco mais R$ 611,00, o que importa em reconhecer que o valor remanescente para fazer frente ao
mínimo existencial
, caso adotada a proposta apresentada, seria inferior a um
salário mínimo
.

Assim, em que pese o valor
fixado pelo Decreto no 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento
d
a
dívida impõe
ao
apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, estabelece que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto no 11.150/2022 com a realidade econômica.

A interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse sentido,
esta
Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2o do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar. A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7o, IV). [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
para o regular prosseguimento do feito,
devendo o juízo de origem

determinar
,
previamente
,
a intimação da parte autora, para apresentação de informações imprescindíveis à
adequação do
plano
de pagamento e à verificação dos demais requisitos legais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026